Tribunal: TJPA
Processo: 0817432-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817432-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTA PERICULOSIDADE. MÁ CONDUTA CARCERÁRIA. HISTÓRICO DE FUGAS E INDISCIPLINA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DEFERIMENTO DO PLEITO ALTERNATIVO DE ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto em favor de
WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa, que renovou o período de permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal, com fundamento no art. 10, §4º, da Lei n
º 11.671/2008.

Em sede preliminar, discorre a defesa acerca da nulidade da decisão ora combatida, aduzindo que ela padece de vício de fundamentação. No mérito argumenta que a SEAP não teria incluído nenhum fato contemporâneo que justificasse a manutenção do agravante no presídio de segurança máxima, e que os fundamentos lançados não passam de meras conjecturas. Assevera que a manutenção do paciente em regime prisional mais severo acarretou risco à sua vida e saúde, destacando ainda suas condições pessoais favoráveis e a inexistência de perfil para permanecer em custódia federal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja deferido o retorno do agravante ao Sistema Penitenciário Estadual e, alternativamente, o deferimento do pedido de acesso da defesa aos autos de nº. 2001285- 56.2021.814.0401, que correm em segredo de justiça.

Em contrarrazões, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo a fim de que o apenado permaneça no Sistema Penitenciário Federal. De outra banda, opinou pelo deferimento do pedido de acesso aos autos.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão. À secretária para inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, verifica-se que a preliminar de nulidade, concernente ao suposto vício de fundamentação da decisão agravada, se confunde com o próprio mérito do Agravo em Execução, passo a analisá-los conjuntamente.

Em análise atenta dos autos, conforme bem fundamentou o juiz das execuções penais, amparando-se no Relatório de Inteligência nº. nº 034.2023/ASI/SEAP/PA, que o ora agravante WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO, possui perfil de alta periculosidade, sendo indicado como ocupante do cargo de “Conselheiro Geral” da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, responsável por articular e planejar diversas ações criminosas, além de ser influência negativa na unidade prisional, respondendo por várias ações penais pela prática de crimes com uso de violência, além de comprovado mau comportamento carcerário, com registro de reiteradas fugas dos estabelecimentos prisionais do Estado do Pará e atos de indisciplina, motivos pelos quais é imperiosa a sua manutenção no Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima.

Sobre a questão, vejamos os fundamentos lançados na decisão ora recorrida,
in verbis:

“(...)

EAP/PA (em anexo), WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO possui perfil de altíssima periculosidade, tendo em vista sua atuação como membro da Organização Criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará (CVRL/PA), onde ocupava o cargo de “Conselheiro Geral”, da organização criminosa, sendo o seu perfil de alta periculosidade, bem como suas habilidades para articulação e planejamento de ações criminosas, uma vez que é possuidor de forte influência negativa sobre os demais faccionados e massa carcerária.

Destaca a SEAP que o interno WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO responde a vários processos criminais do Estado do Pará, sendo apontado como autor de vários delitos, tais como, lesão corporal, roubo qualificado, homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e latrocínio. Sendo assim identificado como interno de perfil de influência negativa junto à massa carcerária dada suas atividades criminosas e financiamento de ilícitos intra e extra cárcere, possuindo um perfil carcerário de extrema relevância na Orcrim. Destaca-se que WALBER SANTANA MUNIZ FRNACO foi um dos partícipes de um homicídio envolvendo um advogado, causando grande repercussão.

No que tange ao seu histórico carcerário, informa-se o relatório que WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO possui o registro de várias fugas do Sistema Prisional do Estado do Pará, sendo a primeira datada de 20 de maio de 2005 e 23 de outubro 2008, durante sua custódia na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), em 30 de janeiro de 2009 do Centro de Recuperação Penitenciário do Para III (CRPP III).

Cumpre destacar que o nacional WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO é apontado como um dos principais membros de articulações no Estado do Pará, condição que o legitima como interno de alta periculosidade e, ao mesmo tempo, coloca o Sistema Penitenciário paraense em situação de risco.

O relatório diz que o interno, quando custodiado pelo Sistema Penitenciário do Estado, apresentou comportamento inadequado, contrariando ordens legais ou induzindo os demais internos a adotar o mesmo comportamento, sendo apontado como mentor de atos ilícitos ocorridos dentro da casa penal, razão pela qual foi solicitada sua transferência para unidade prisional de maior segurança, no caso em questão, unidade pertencente ao Departamento Penitenciário Federal. Assim, segundo o relatório, verifica-se que o interno é considerado uma liderança negativa junto à massa carcerária, possuindo histórico de envolvimento direto no planejamento de atos de subversão à ordem.

Em 01 de maio de2022, conforme se depreende do relatório de inteligência anexo, foi obtida a informação de que a Organização Criminosa Comando Vermelho – CV vem tentando reorganizar sua logística para retomar e intensificar os ataques contra os agentes de segurança pública, inclusive com planos de ataques contra prédios públicos, e até mesmo contra bases das forças de segurança. Desta forma lideranças da Organização Criminosa Comando Vermelho – CV, que estavam homiziados no Estado do Rio de Janeiro, retornaram ao Estado do Pará com a finalidade de reorganizar os negócios ilícitos da ORCRIM, entre eles a retomada dos ataques, inclusive recebendo apoio das lideranças do CV DO RJ, que, supostamente, enviaram ao Estado cerca de 30 (trinta) armas de grosso calibre, tipo fuzil, e várias pistolas, conforme relatório de inteligência.

Assim, à SEAP destaca o parecer do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) desfavorável ao retorno WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO ao Estado do Pará (em anexo),

em decorrência do altíssimo grau de periculosidade do apenado, bem como, a finalidade de criação do Sistema Penitenciário Federal, e das próprias Penitenciárias Federais, cujo objetivo revela-se como medida eficaz no combate ao crime organizado, uma vez que desarticula as associações dos grupos criminosos, impedindo novas ações no Estado do Pará e garantindo a segurança da população, como também, haja vista a acentuada possibilidade de WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO restabelecer suas atividades criminosas, não sendo prudente devolvê-lo ao sistema penitenciário paraense, conforme , uma vez Ofício nº 069/2023/Controle de Permanência/CGCMP/DISPF/DEPEN/MJ que subsistem os motivos ensejadores da inclusão do apenado no Sistema Penitenciário Federal. Ainda, ressalta que o interno possui uma conduta afrontosa aos procedimentos instituídos na unidade. Nesse diapasão, de acordo com a Certidão de Conduta Carcerária Nº 223/2022 expedida pelo Diretor da Penitenciária Federal em Catanduvas/PR , o apenado possui conduta classificada como MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO.

Desse modo, eventual retorno do apenado ao Estado ocasionará graves problemas com a possível retomada de suas atividades junto ao crime organizado, uma vez que o reeducando possui

atrelamento com lideranças carcerárias paraenses, o que resultaria na fragilização da manutenção da ordem, disciplina, integridade física dos custodiados, servidores públicos e à proteção da sociedade de modo geral. Logo, vislumbra-se a extrema necessidade do apenado permanecer no Sistema Penitenciário Federal haja vista que o referido interno apresenta todos os requisitos elencados no artigo 3º, do Decreto nº 6.877/2009.

Tais razões se mostram suficientes para configurar as hipóteses de renovação da permanência no estabelecimento federal, sobretudo porque tipificadas as situações de liderança criminosa, participação em associação criminosa e envolvimento em fugas e indisciplina no cárcere (incisos I, IV e VI do art. 3º do Decreto 6877/2009, que regulamenta a Lei 11671/08).

(...)”

Nessa toada, pela leitura acurada da decisão recorrida, não que se falar no alegado vício de fundamentação ou ausência de contemporaneidade dos fundamentos lançados, uma vez que amparados em elementos investigativos colhidos pela SEAP, demonstrando a presença dos requisitos necessários a manutenção do agravante no sistema penitenciário federal, dada a sua elevada periculosidade, nos moldes do que autoriza o art. 10, §4º, da Lei n. 11.671/2008
[1]
c/c art. 3º do Decreto nº. 6.877/2009
[2]
.

Sobre a questão, colaciono recente precedente desta Colenda 2ª Turma de Direito Penal em caso análogo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA DE CATANDUVAS/PR. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0819681-53.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO QUE RENOVOU A PERMANÊNCIA DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL PELO PERÍODO DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DE MEDIDA EXCEPCIONAL E DE EXTREMA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. IMPROVIMENTO. APENADO QUE POSSUI HISTÓRICO CARCERÁRIO EM DISCORDÂNCIA COM O SISTEMA PENAL ESTADUAL. DIVERSAS INDISCIPLINAS GRAVES NO CUMPRIMENTO DA PENA. INTEGRANTE, EX-CONSELHEIRO E TESOUREIRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PARA RESGUARDAR SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0800412-28.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023)

Em sequência, entendo ser viável o pedido de acesso da defesa aos autos n° 2001285-56.2021.814.0401, a fim de garantir a ampla defesa e o contraditório no curso da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para que seja concedida à defesa o a acesso aos autos de nº.

2001285-56.2021.814.0401, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 10.

A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.

(...)

§ 4o

Aceita a renovação, o preso permanecerá no estabelecimento federal de segurança máxima em que estiver, retroagindo o termo inicial do prazo ao dia seguinte ao término do prazo anterior.

[2]
Art. 3o

Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:

I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;

II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;

III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;

IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;

V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou

VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem
.

Belém, 10/09/2024